Tribunal: CARF
Processo: 16327.000257/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000257/2004-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.380 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BANCO BCN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/01/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA
Afasta-se a cobrança de multa moratória quando comprovado que a Recorrente
efetuou os recolhimentos sob o manto do instituto da denúncia espontânea.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 17, III, do Anexo II do RICARF, designou-me para
formalizar o presente acórdão, tendo em vista que o Conselheiro Relator, Allan Marcel Warwar
Teixeira, não o fez por ter deixado de integrar o colegiado após o julgamento. Saliente-se que a
correspondente sessão de julgamento foi presidida pelo Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa, que também não mais faz parte desse colegiado.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado pelo Conselheiro Relator
Allan Marcel Warwar Teixeira no repositório oficial do CARF, o qual se segue.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000257/2004-51
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.380 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000257/2004-51

BANCO BCN S/A interpõe o presente Recurso Voluntário contra decisão de
primeira instância que manteve autuação fiscal de multa isolada por recolhimento de IRRF após
o vencimento, porém sem o acréscimo da multa moratória.
Contra a autuação fiscal, a ora Recorrente interpôs Impugnação, alegando ter
efetuado o recolhimento sem multa moratória por ter estado amparado pela denúncia espontânea.
A Impugnação foi julgada improcedente em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Data do fato gerador: 31/01/2002
MULTA ISOLADA. EXTINÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica devem ser acrescidos
da multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por dia de atraso, limitada
a 20%. Lançamento Procedente.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário, reiterando a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Às fls. 114, o julgamento foi convertido em diligência com vistas a confirmar se
Recorrente de fato não confessara débitos de IRRF em DCTF o que, a rigor, descaracterizaria o
benefício reclamado.
No relatório de fls. 121, a autoridade preparadora confirmou a inexistência de
débitos desta natureza nas DCTF apresentadas pela Recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Redator ad hoc.
A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pelo Conselheiro Relator Allan Marcel Warwar Teixeira, o qual se segue.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito
A questão suscitada pela recorrente trata do instituto da denúncia espontânea.
A respeito do tema, tem-se que e. STJ pronunciou-se, pela sistemática dos recursos repetitivos,
no Recurso Especial no 1.149.022 - SP (2009/0134142-4), julgado em 09 de junho de 2010,
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.380 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000257/2004-51

transitado em julgado em 30 de agosto de 2010, favoravelmente à tese ora sustentada pela
recorrente:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): “No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Cumpre ressaltar, a decisão acima citada é de aplicação obrigatória nos julgados
do CARF, conforme previsão do art. 52, §2o, do Anexo II, do RICARF.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.380 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000257/2004-51

Observe-se, contudo, que, segundo ainda o e. STJ, tal entendimento não deve ser
aplicado nos casos em que o pagamento em atraso seja feito após a apresentação de declaração
capaz de constituir o crédito tributário, conforme item “3” da ementa acima, o qual cita o REsp
850.423/SP, cuja ementa transcrevo a seguir na parte que interessa:
TRIBUTÁRIO. ARTIGO 535. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE DESACOMPANHADA
DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA (...)
A Primeira Seção pacificou o entendimento no sentido de não admitir o benefício da
denúncia espontânea no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação quando o
contribuinte, declarada a dívida, efetua o pagamento a destempo, à vista ou
parceladamente. Precedentes. Não configurado o benefício da denúncia espontânea, é
devida a inclusão da multa, que deve incidir sobre os créditos tributários não prescritos.
Recurso especial provido em parte.

Em vista disto, o julgamento foi convertido em diligência, a fim de confirmar se
os referidos débitos haviam ou não sido confessados em DCTF em data pretérita. Acaso
confessados, mesmo que posteriormente retificados, tal descaracterizaria a aplicação do
benefício da denúncia espontânea.
Às fls. 123, a DRF de origem confirmou que os débitos de IRRF não haviam sido
em nenhum momento confessados em DCTF, autorizando, assim, a aplicação da denúncia
espontânea.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator ad hoc

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital